Tribunal: TJDFT
Processo: 0734364-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Órgão Câmara Criminal Processo N. Embargos de Declaração em Embargos Infringentes e de Nulidade 0734364-21.2019.8.07.0001 Embargante VINICIUS MOURA GONÇALVES Embargados MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E RONALDO PENA COSTA JÚNIOR Relator Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Em face dos embargos de declaração opostos pelo embargante Vinicius Moura Gonçalves (ID 26822156), dê-se vista ao Assistente de Acusação. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator